Tribunal: TJBA
Processo: 8008027-98.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008027-98.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
LETICIA REIS PESSOA

APELADO: CRISTIANE DE SANTANA SILVA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS DE JESUS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REITERADOS.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno
interposto
por CRISTIANE DE SANTANA SILVA TEIXEIRA (ID n.
87472609)
contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 86298748), que negou provimento aos embargos de declaração interpostos pela segunda vez, para manter a decisão
monocrática
em todos os seus termos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se em
verificar a necessidade de majoração dos honorários
advocatícios

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A pretensão
recursal
restringe-se
à

arguir
a
necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

4.

Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. decidiu negar provimento ao agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

desprovido.

________________

Tese de julgamento:

Honorários
advocatícios
arbitrados consoante
art
. 85,
§ 2º do Código de Processo
Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº
8
008027-98.2022.8.05.0113
, em que figuram
como A
grav
ante

CRISTIANE DE SANTANA SILVA TEIXEIRA

e
como Agravad
o UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto
por CRISTIANE DE SANTANA SILVA TEIXEIRA, para manter a decisão
monocrática
em todos os seus termos.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)